Tribunal: CARF
Processo: 10980.722637/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722637/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CONSUELO ROCHA DUTRA DE LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECEBIMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REPASSE DA PENSÃO PARA FILHO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. As convenções particulares não
podem se opor à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722637/2013-41
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722637/2013-41

Notificação de Lançamento (e-fls. 48 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 38), concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente
ao ano-calendário 2009, na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$
5.605,02, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte havia apurado imposto a
pagar no valor de R$ 674,83.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 39), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade
lançadora):

(...)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) na qual argumenta, em síntese:
a) em razão de decisão judicial, que tratou da separação de casal, convertida em
divórcio, a responsabilidade do ex-cônjuge varão estava descrita como obrigação de
pagar, à separanda e filhos, a título de pensão alimentícia, 30% de seu salário líquido
(bruto menos IRFonte, Contribuição Previdenciária Oficial e parcela correspondente ao
financiamento do imóvel pertencente ao casal);
b) no ano-calendário em questão, a requerente passou por uma fase de profunda
depressão, conforme laudos psiquiátricos e psicológicos (fls. 6 a 26);
c) sua filha, Alessandra Cristina de Lara, que não possui emprego, nem renda, recebe da
impugnante parte da pensão. exatamente no valor apurado como omissão;
d) ainda, na hipótese de indeferimento, pede exclusão da multa de ofício, considerando
que não houve má-fé ou intenção de burla. Também, nessa hipótese, requer
parcelamento no prazo máximo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722637/2013-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
OPOSIÇÃO
À
FAZENDA
PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE.
As convenções particulares não podem se opor à Fazenda Pública para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida
nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de
rendimentos, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o
fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015 (e-fl. 88), o sujeito
passivo interpôs, em 11/06/2015 (protocolo e-fl. 90), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: foi acometida de
graves problemas de saúde no ano calendário do lançamento, que repassou o valor de pensão
R$32.000,00 a sua filha, que passa por situação financeira delicada, que o valor em litígio já foi
objeto de tributação e lançamento em malha imposto de renda na declaração do ex-cônjuge, o
que caracteriza a ocorrência de bitributação. Anexa declaração pessoal do ex-cônjuge (e-fl. 96)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$32.000,00, relativos a
pensão judicial.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável ou de suas condições pessoais, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para
seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722637/2013-41

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Atente a interessada que a presente lide envolve a apreciação de seus próprios
rendimentos tributáveis, e não de terceiros. Descabida portanto a intenção de apontar sua filha
ou seu ex-cônjuge como responsáveis pela apuração do imposto de renda por si devido. O fato de
haver apuração pela RFB sobre os rendimentos de seu ex-cônjuge envolve fatos atinentes apenas
a este, sobre o total que ele auferiu como rendimentos tributáveis e às deduções que poderia ter
direito.
A interessada recebeu renda na forma de pensão e sua própria renda também deve
ser oferecida à tributação, uma vez que não se fala do mesmo fato gerador: o ex marido auferiu
a própria renda tributável ou não e a contribuinte, ao receber sua pensão dessa fonte pagadora
que tem a obrigação legal de apurar seu imposto, está auferindo seus próprios rendimentos
tributáveis. Uma é a renda do ex-cônjuge, outra é a renda da alimentanda, ambas sujeitas a
avaliação de tributação e plenamente independentes entre si. E neste diapasão, a Declaração do
ex-cônjuge que já teria sido fiscalizado e tributado em nada a socorre (e-fl. 96), por tratarem-se
de lides e rendimentos independentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente muitos
dos mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto como razões complementares de
decidir, no cabível:
Voto
...
6. A lide está centrada na questão relacionada a omissão de rendimentos recebidos pela
impugnante a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 32.000,00, do ex-cônjuge-
varão. A defesa alega essencialmente que os rendimentos considerados omitidos foram
repassados para sua filha, que não tem outra renda. Também argumenta que passou por
problemas de saúde ao longo do ano-calendário objeto da autuação. ...
7. Em relação ao fato de parte do rendimento recebido ter sido repassado a sua filha,
cumpre esclarecer que constitui fato gerador do imposto de renda a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive
rendimentos e ganhos de capital.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722637/2013-41

7.1. A Instrução Normativa RFB No 1.500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre
normas gerais de tributação relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas,
disciplina a matéria da seguinte forma:
Art.3o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e,
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§1o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
7.2. Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a argumentação
da defesa não encontra respaldo na legislação tributária. No presente caso, o
recebimento de verba a título de pensão alimentícia configura fato gerador do imposto
sobre a renda, visto que se trata da situação material descrita pelo legislador, qual seja,
adquirir renda. Não importa a denominação do rendimento ou sua origem, bastando,
para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
8. Ainda, é conveniente destacar que as convenções particulares relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem se opor à Fazenda Pública para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, consoante o artigo 123 da Lei No 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Assim, em matéria tributária, o sujeito passivo não pode furtar-se do
pagamento do tributo com o apoio em contrato em que terceiro assuma a obrigação
tributária de pagar, sem lei que autorize.
8.1. Dessa forma, o fato de ter repassado parte da pensão para outrem, não a exime de
cumprir sua obrigação perante o fisco. Mesmo que esse fato tenha sido motivado por
contrato firmado entre as partes, a obrigação legal de cumprir a prestação tributária
permanece com aquela pessoa determinada pela legislação.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original